Tribunal: TJSP
Processo: 1034903-49.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Proteção veicular. Procedência parcial do pedido. Inconformismo da autora e da ré.

Recurso de apelação da ré. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. Presunção da insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Ônus da prova que incumbe à impugnante. Arts. 98, caput, 99, § 2o, e 100, caput,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Proteção veicular. Procedência parcial do pedido. Inconformismo da autora e da ré.

Recurso de apelação da ré. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. Presunção da insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Ônus da prova que incumbe à impugnante. Arts. 98, caput, 99, § 2o, e 100, caput, do CPC. Ausência de prova da inexistência dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios. Rejeição da impugnação mantida. Deficiência de fundamentação. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito. Exegese do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC. Julgamento extra petita não configurado. Pronunciamento judicial que se encontra dentro dos limites do pedido. Arts. 141 e 492 do CPC. Interesse processual caracterizado. Necessidade de a autora vir a Juízo para alcançar a tutela pretendida, bem como a utilidade dessa tutela do ponto de vista prático. Aplicabilidade do CDC. Colisão. Recusa ao pagamento da indenização integral. Alegação de que se cuidam de danos preexistentes. Fato impeditivo do direito da autora à indenização. Ônus da prova que cabia à ré. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Indenização devida. Desconto de valores correspondentes a 06 mensalidades. Inovação recursal não admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 1013 do CPC).

Recurso de apelação da autora. Danos morais. Conduta ilícita e abusiva da ré, que em momento de vulnerabilidade da autora, postergou injustificadamente o pagamento da indenização. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Impossibilidade de utilização do veículo e indevida e injustificada postergação da indenização, acarretando o desvio anormal de tempo da consumidora. Fixação do quantum em R$ 5.000,00. Quantia razoável e apta a compensar a lesão moral, que não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado e é capaz de impor punição à ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente.

Sentença reformada. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.